Tribunal: STF
Processo: Rcl 92524
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por G. P. G. B. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0097074- 15.2024.8.19.0000 (Processo originário nº 0017843-92.2013.8.19.0203), mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.236 da RG. 
A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, discute-se a sucessão aberta em decorrência do falecimento de seu pai, no bojo da qual, a companheira e atual cônjuge supérstite do de cujus foi excluída da partilha do imóvel situado na Rua Zoroastro Pamplona, nº 272, (antigo 372), Freguesia, Jacarepaguá, RJ, por se tratar de bem particular,  conforme Art. 1790 do Código Civil.
Discorre que o casamento “do pai da Reclamante com [a] cônjuge supérstite [ocorreu no] ano de 2003, quando o [então] nubente já possuía mais de 70 anos, [tendo sido] realizado pelo regime da separação obrigatória de bens, com fulcro no art. art. 1.641, II Código Civil” (edoc. 1, p. 7).
Defende, a partir do paradigma, que o STF “decidiu pela constitucionalidade do artigo 1.641, II do código civil, que produziu efeito erga omnes, aplicando-se a todos os casamentos contraídos sob a égide do referido diploma legal, assim como no caso dos autos.
Argumenta, sob essa perspectiva, que a decisão reclamada, ao acolher pedido veiculado pela cônjuge supérstite para lhe “reconhece[r] a condição de herdeira [...] pelo regime de comunhão parcial de bens, inobstante ao previsto no Art. 1.659, I do Código Civil” (e-doc. 1, p. 19) viola a eficácia do paradigma.
Informa que contra essa decisão, interpôs recurso especial e recurso extraordinário, que foram inadmitidos, com fundamento nas Súmulas nº 7 do STJ e 279 do Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, assevera que foram interpostos agravo interno em recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário, agravo interno em recurso especial e agravo em recurso especial.
Relata que ambos agravos internos não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, haja vista que não houve a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, mas inadmissão, a ensejar a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC.
Defende o cabimento do agravo interno, ao fundamento de que no dispositivo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, consta o seguinte dispositivo:  

“À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I e V do Código de Processo Civil, INADMITO os recursos especial e extraordinário nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 1, p. 39)

Em assim sendo, entende que houve o esgotamento das vias ordinárias, a ensejar o cabimento da presente reclamação.
Ao final, requer

“b) Liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para a suspensão da decisão colegiada proferida no acórdão de fls. 149/165, nos autos do agravo de instrumento, processo nº 0097074-15.2024.8.19.0000, eis que presentes o Fumus boni iuris e o periculum in mora, para evitar que o trânsito em julgado naqueles autos produza efeitos ilegais e inconstitucionais à Reclamante e a consequente preclusão do direito à recorribilidade por tratar-se de decisão interlocutória.
 c) Seja julgado procedente o pedido, e reconhecida a nulidade da decisão reclamada, para manter a autoridade de decisão desse Excelso Tribunal, no julgamento do Tema nº 1236” (e-doc. 1, p. 46).

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 34).
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se mostra cabível a presente reclamação, haja vista que o Juízo reclamado não obstou a subida do recurso extraordinário interposto com fundamento na sistemática da repercussão geral. De fato, conforme consta na inicial (e-doc. 1, p. 30), a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema nº 1.236/RG, por ausência de subsunção ao caso concreto, e inadmitiu os recursos extraordinário e especial por envolver a revisão de matéria de fato (Súmulas 7/STJ e 279/STF).
Sobreleva ressaltar que, conforme informado pela parte reclamante, houve a interposição de agravo em recurso extraordinário, de modo que a matéria poderá ser objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, é certo que a reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste originalmente acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016; Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016,  e Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente